Tribunal: TJMT
Processo: 1020278-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020278-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON SOARES DE SOUZA - CPF: 037.356.031-14 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDNEY DIONIZIO DA SILVA (VÍTIMA), BENEDITO DIONIZIO VIEIRA NETO - CPF: 241.679.401-91 (ASSISTENTE), SIDNEI VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.074.251-57 (ASSISTENTE), RAYAN LOPES SANCHEZ - CPF: 032.997.211-19 (ASSISTENTE), RENATA NOVAIS DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX JUNIOR SOARES DE SOUZA - CPF: 049.710.251-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DO
A
RT. 121, § 2.o, INCISOS II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/2003
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO CONEXO [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO] – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO PRINCIPAL, O CRIME CONEXO DEVE SER AUTOMATICAMENTE SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO CORPO DE JURADOS - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EVENTUAL CONSUNÇÃO QUE DEVE SER FEITA NA ABSOLUTA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se a automática submissão do delito conexo à apreciação do corpo de jurados, inclusive quanto à eventual incidência da consunção.

RECORRENTE JEFERSON SOARES DE SOUZA

RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JEFERSON SOARES DE SOUZA
interpõe recurso em sentido estrito em face da r. decisão de ID 10898572, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0000847-02.2015.8.11.0064 - Código 628071,
na qual foi
pronunciado
pela suposta prática dos crimes do
art. 121, § 2.o, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material com o crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais de ID 108698577, pretende a reforma da r. sentença de pronúncia para ser
despronunciado
[ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 414 do CPP] ou
absolvido sumariamente
[em observância ao princípio da consunção] pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 108698580, postulando a integral manutenção da r. decisão de pronúncia, porquanto existe prova da materialidade e indícios suficientes da autoria tanto do crime de homicídio como do porte ilegal de arma de fogo, restando latente a impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção, posto que os ilícitos foram praticados em contextos diversos.

Em sede de juízo de retratação no ID 108698581, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 112322464, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JEFERSON SOARES DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em minucioso exame dos autos, ex
trai-se que
JEFERSON SOARES DE SOUZA
foi denunciado e pronunciado juntamente com
Alex Junior Soares de Souza
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2.o, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material com o crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
porque no dia 14/5/2014, por volta das 19h30min, em via pública, na frente da residência da vítima, localizada na Rua Ponta Porã, n.o 2.520, no Bairro Jardim Eldorado, em Rondonópolis/MT, em coautoria e com divisão de tarefas, portando arma de fogo, sem autorização legal, por motivo fútil, de surpresa e com emprego de arma de fogo, tentou matar
Rudney Dionizio da Silva
, atingindo cinco tiros em seu tórax, abdômen e perna, somente não se consumando o crime porque a vítima foi socorrida e os procedimentos médicos evitaram a sua morte.

De acordo com o apurado,
Rudney
(vítima) foi casado com
Renata Novais da Cruz
que à época da denúncia convivia com o ora recorrente. Constou que
“em razão de uma fotografia encaminhada à vítima Rudney, na qual constava o filho de Rudney e Renata com o acusado Jeferson”
[aditamento à denúncia de ID 108698558 – págs. 1/5], a vítima
Rudney
e
Renata
se desentenderam e discutiram, fato que motivou
JEFERSON SOARES DE SOUZA
, em coautoria e divisão de tarefas com o corréu
Alex
, a tentar matar
Rudney
. Os réus são primos e já estiveram presos na Penitenciária da Mata Grande.

Utilizando-se do veículo GM Celta, de cor preta, o qual era conduzido pelo recorrente e tinha o corréu
Alex Junior Soares de Souza
como passageiro, no dia, hora e local supramencionados, os ora recorrentes teriam surpreendido e aproximado da vítima, que chegava em sua residência, quando
Alex
teria descido armado do veículo, apontado para a vítima dizendo que
“a treta não era sua”
, momento em que teria desferido vários tiros, cinco deles atingindo o tórax, o abdômen e a perna da vítima.

JEFERSON SOARES DE SOUZA
e
Alex Junior Soares de Souza
teriam sido identificados pelas testemunhas que estavam com a vítima, bem como, após os tiros fugido do local, enquanto a vítima, por ter sido socorrida não veio a óbito, em virtude dos procedimentos médicos realizados.

Por fim, registrou-se que ambos os réus, na data dos fatos e pelas ruas da cidade, estariam portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar.

I -
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
‘d’
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, caso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
, encerrando de forma antecipada e excepcional o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

In casu
, quando da prolação da r. sentença de pronúncia, assim se pronunciou o MM. Juízo
a quo
em relação ao crime conexo [objeto do presente recurso],
in verbis
:

“
No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que
a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida
.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal.
Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito,
situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
” (...)

Em relação ao
delito conexo
, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio.
No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim.
(...)

Desta forma,
se as provas colhidas durante a instrução demonstram que o acusado, em companhia de terceira pessoa, portava arma de fogo antes e depois de praticar o delito de tentativa de homicídio, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado
(...)

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos...” – grifei – ID 108698573 – págs. 8/11.

Como é cediço, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

O recorrente alega que foi o corréu
Alex Junior Soares de Souza
quem efetivamente portava a arma de fogo, utilizando-a na execução do delito principal, sem olvidar da estrita relação de dependência das condutas que lhe são imputadas, apta ao menos à conclusão de que o delito de porte ilegal de arma de fogo constituiu meio necessário à execução do crime mais grave, incidindo o princípio da consunção.

Entretanto, sem olvidar da automática submissão do crime conexo [porte ilegal de arma de fogo] à apreciação do corpo de jurados uma vez presentes indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de tentativa de homicídio [delito principal], há ainda elementos cognitivos nos autos que demonstrariam a presença do recorrente no veículo juntamente com
Alex
e no qual a arma era transportada, bem como
mitigam o nexo de dependência entre as condutas
e colocam em
dúvida
a efetiva interligação entre elas por uma
relação de meio-e-fim
, a obstar, ao menos neste momento, a absorção do crime conexo e consequente absolvição sumária ou mesmo a despronúncia do ora recorrente.

Ainda na fase inquisitorial, a vítima Rudney Dionísio da Silva disse que foi informado por pessoas que não quiseram se identificar por medo de represálias, que antes do ocorrido, Alex juntamente com Jeferson foram vistos nas proximidades da sua casa portando uma arma de fogo e Jeferson teria dito segurando em tal arma de fogo
‘esta se chama Rudney’
– ID 108691338 – págs. 20/21.

Perante a autoridade judicial, a testemunha
Sidney Vieira da Silva
disse que o tiro partiu do veículo onde estavam Jeferson e
Alex
[ID 108698554].

In casu
, como consignado na r. sentença de pronúncia, a par das testemunhas oculares terem afirmado que foi o corréu
Alex Júnior Soares de Souza
quem efetivamente atirou na vítima, há indícios de que a arma utilizada foi transportada e portada em momento anterior e também posterior ao delito, de modo que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.

Em situação análoga, o eg. Superior Tribunal de Justiça concluiu justamente que
“
o
reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri
para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova
”
(AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, ao reafirmar que
“...
Compete ao Conselho de Sentença processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, de modo que admitida a acusação do delito de homicídio, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados (precedente
)...”
(TJMT - N.U 0022901-57.2017.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JEFERSON SOARES DE SOUZA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0000847-02.2015.8.11.0064 - Código 628071
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022